Tribunal: STF
Processo: RE 1578843
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVASÃO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. I. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL, COM BASE EM NARRATIVA INCONSISTENTE E SEM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MEDIDA INVASIVA. IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO RÉU DEMANDARIA REPRESENTAÇÃO POR MANDADO DE BUSCA. II. O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESCINDE DE ANUÊNCIA DO MORADOR, A FIM DE GARANTIR O DIREITO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (ART. 5º, IV, DO CF) E DE ASSEGURAR AOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO SEJAM APONTADOS COMO AUTORES DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DO STF. PRECEDENTES DO STF E STJ. II. NULIDADE DA PROVA MATERIAL: DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVEM SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, CONFORME BEM PONTUADO NA SENTENÇA RECORRIDA, A QUAL NÃO MERECE NENHUM REPARO. RECURSO DESPROVIDO (doc. 116, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 5°, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que não há falar em inviolabilidade de domicílio quando presentes fundadas razões de que no interior da residência ocorre flagrante delito. 



    Para tanto, afirma que:



    [...] os policiais militares receberam denúncias anônimas, dando conta da traficância desenvolvida pelo réu, indicando o endereço da residência; chegando ao local indicado, ao perceber a aproximação da guarnição, o réu dispensou drogas pela janela da residência. Os policiais ingressaram na casa, detendo-o; ali houve a apreensão de 06 (seis) tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1.480kg (um quilo e quatrocentas e oitenta gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 2,20g (duas gramas e 20 miligramas), conforme (Auto de Apreensão AUTOCIRCUNS3, Evento 01), bem como de 33 (trinta e três) munições, calibre .380, de uso permitido (conforme Auto de Apreensão AUTOCIRCUNS3, Evento 01), em condições de uso e funcionamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (doc. 128, p. 9).



    Em razão do julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Conforme se extrai dos autos, em decorrência de prévias investigações e a fim de apurar informações sobre a prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse de armas de fogo, a polícia civil compareceu à residência do denunciado. Durante a campana, avistou o descarte de drogas pela janela do banheiro da residência, o que motivou a entrada forçada no domicílio. Na sequência, foram apreendidas munições de arma de fogo e drogas.



    Nas circunstâncias descritas, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a existência de fundadas razões para ingresso forçado em domicílio, indicativas de situação de flagrante delito no interior da residência, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS). EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CONTROLE JUDICIAL “A POSTERIORI”. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que absolveu o recorrido, ao reconhecer a nulidade de provas colhidas em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, em contexto de flagrante de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, em crime permanente, quando amparada em fundadas razões e submetida a controle judicial posterior; (ii) estabelecer se, no caso concreto, as denúncias anônimas de tráfico corroboradas por visualização direta de consumo e odor de droga configuram justa causa para a diligência policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), assentou a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, inclusive no período noturno, em caso de crime permanente, desde que a diligência esteja amparada em fundadas razões e submetida a controle judicial a posteriori . 4. O controle judicial posterior é indispensável para preservar a inviolabilidade domiciliar contra ingerências arbitrárias, mas não se exige prévia diligência investigatória para validar a medida. 5. A jurisprudência da Corte (HC 208.240) estabelece que buscas pessoais e domiciliares sem mandado só se legitimam quando fundadas em elementos indiciários objetivos, sendo ilícita a atuação baseada em preconceitos, estereótipos ou simples menção a “atitude suspeita”. 6. No caso concreto, a diligência decorreu da conjugação de denúncias anônimas específicas, da visualização direta do recorrido consumindo maconha e da percepção do odor da substância pelos policiais, elementos prévios e objetivos que configuraram justa causa para o ingresso. 7. A atuação policial não revelou motivação discriminatória ou perseguição pessoal, afastando hipóteses de nulidade. 8. A dinâmica da ocorrência caracteriza as denominadas exigent circumstances, aptas a justificar a entrada imediata para evitar destruição de provas e frustração da persecução penal. 9. A decisão do STJ contrariou a orientação firmada no Tema 280 da repercussão geral ao criar requisito não previsto constitucionalmente (diligência investigatória prévia) e desconsiderar a validade dos elementos prévios apresentados. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido (RE 1.448.736 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19/9/2025 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. A busca domiciliar pelos agentes públicos baseou-se em diligência legítima – a notícia de que o acusados estariam praticando o crime de tráfico de drogas. 3. O procedimento policial amparou-se na notícia de eventual infração penal no endereço indicado e no fato de os policiais, ao chegaram no local, terem observado que o acusado e outras dois indivíduos realizavam a contagem das substâncias entorpecentes. 4. Agravo regimental provido (Rcl 82.047 AgR/SP, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 1.439.357 AgR/GO, Redator do acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17/5/2024 — grifei).



    Essa jurisprudência está consolidada na tese fixada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), a seguir transcrita:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Nessa linha, reporto-me ainda às seguintes decisões:



    Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.411.272 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/2/2023).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. III - Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.476.296 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024)



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 280 da repercussão geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da prova obtida na busca domiciliar.



    Intime-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator